Tribunal: TJPA
Processo: 0001102-27.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001102-27.2018.8.14.0013

APELANTE: URBANO GOMES CHAVES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA DEFESA NÃO COMPROVAM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA contratação e EFETIVAÇÃO DO CONTRATO. sentença modificada. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO DESPROVIMENTO DO recurso. RECURSO conhecido e PROVIDO, à unanimidade PARA CONDENAR O BANCO EM DANOS MORAIS EM r$5.000,00 , à UNANIMIDADE.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela irregularidade da contratação e, por via de consequência, da existência de fraude, tendo em vista que não foi apresentado contrato e nem extrato bancário comprovando a transferência dos valores para a conta corrente do autor.

2.

Hipótese dos autos em que os documentos juntados pelo banco em sua defesa, não dizem respeito ao contrato questionado na lide, portanto, são insuficientes para comprovar as alegações do banco. Contratação não comprovada. Dano moral configurado.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. (Cinco mil reais)

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR

PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
URBANO GOMES CHAVES,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Materiais com Repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais, movida em face de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, que tramitou no 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 9425820) cuja parte dispositiva segue transcrita:

“
Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos deduzidos por URBANO GOMES CHAVES em face de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A. Em decorrência, julgo resolvido o processo, com apreciação de mérito, nos termos do inciso I , do artigo 487, I do CPC.

Inconformado, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 9425821) aduzindo que os documentos juntados pela requerida não comprovam sua tese inicial e não houve a comprovação de que houve a contratação regular do empréstimo. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 9425822)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que os documentos juntados na contestação comprovaram a contratação. ( ID15622556)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento presencial desimpedida a ocorrer no mês de janeiro de 2024
.

Belém, 14 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2

-
Mérito recursal.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 2.772,20, dividido em 58 parcelas de R$ 83,00.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

O Ministério Público, em sua manifestação,

entendeu que os descontos efetuados no benefício do apelante são devidos, posto que, o contrato foi efetuado de forma regular e o banco apelado anexou o contrato de adesão dos termos contratados e os extratos de que o autor se beneficiou dos valores, o que seria suficiente para comprovar a contratação.

Não obstante a manifestação do Ministério Público e do banco recorrido, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira não possui o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria do autor. Explico.

Na exordial, o requerente objetiva a declaração de inexistência de débito do contrato de consignação de empréstimo bancário no valor de R$ 2.772, 20 (dois mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte centavos) afirmando não ter anuído com a contratação.

O banco recorrido, em sua contestação (ID9425809) informa “
a operação reclamada pela parte autora refere-se ao contrato nº 249259203, celebrado em 19/09/2014 , no valor de R$ 2.753,98 a ser quitado em 60 parcelas de R$ 83,00, mediante desconto em benefício previdenciário , com início em 11/2014 e término em 10/2019.Constata-se que a operação em comento é de refinanciamento e foi utilizada para quitar o contrato nº 249259203 anteriormente celebrado com a ré.”

Prossegue esclarecendo
que “ descontado o valor da dívida referente ao contrato nº 237757207 (R$ 2.258,69) anteriormente celebrado com a ré, o valor líquido de R$ 444, 89 fora disponibilizado para saque, por meio de TED em conta bancária da parte autora”.

Ocorre porém, que as informações trazidas na contestação, bem como a cédula de crédito bancário juntada pela defesa, não referem-se ao contrato debatido nos autos. A cédula de crédito bancário juntada no ID 9425811-no valor de R$ 2.753,58) não se refere à operação questionada na lide, tendo em vista que o valor do contrato indicado na cédula é de R$ 2.753,98 e o contrato questionado na inicial e ratificado no extrato de empréstimo (ID9425801), totaliza a quantia de R$ 2.772,20

Ademais, no extrato de crédito bancário (id 9425802) observa-se que o termo inicial do contrato questionado na lide é 03/2015 e o termo inicial do contrato carreado com a contestação é 11/2014. Inobstante, o comprovante de transferência bancária juntado no ID 9425816 no valor de R$444,89 difere do valor do contrato ora contestado e o autor em seu recurso afirma desconhecer a titularidade da conta corrente indicada no extrato, diante dos fatos, não há como considerar o comprovante juntado, como prova da efetivação do negócio jurídico.

Por fim, observo que o apelante efetuou a juntada de seus extratos bancários do ano de 2015 (ID 9425803), onde fica evidenciado que o mesmo não se beneficiou do valor do empréstimo questionado na presente demanda.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, seja pela falta da apresentação de instrumento contratual válido, seja pela comprovação do valor depositado em conta corrente do autor, deve ser modificada a sentença para declarar a sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras. Ante essas considerações, entendo devida a repetição em
dobro
.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do requerente, tendo em vista que a falha do serviço, no que tange à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou à requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao
valor
da indenização, entendo que o valor de R$5.000,00, além de possuir caráter pedagógico, já que, estamos diante de uma instituição financeira de grande porte

encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
à apelação para declarar a inexistência do contrato de empréstimo nº73 e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a serem corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00
a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês.

Diante do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024